Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-64.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO SEM CAUSA X DANO MORAL. Hipótese de débito inexistente/inexigível. Portabilidade cancelada em poucos dias. Contestação que não alude a prazo mínimo de permanência. Dívida inscrita que é relativa a período posterior ao pedido de ruptura, aparelhada em valores incorretos. Negativação indevida a caracterizar dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova, segundo

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO SEM CAUSA X DANO MORAL. Hipótese de débito inexistente/inexigível. Portabilidade cancelada em poucos dias. Contestação que não alude a prazo mínimo de permanência. Dívida inscrita que é relativa a período posterior ao pedido de ruptura, aparelhada em valores incorretos. Negativação indevida a caracterizar dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Reparação extrapatrimonial elevada para R$ 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Juros de mora da citação, diante da primitiva relação contratual entre as partes. Art. 505 do CC. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.